Tribunal: TJDFT
Processo: 0731243-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, a ação de rescisão contratual e restituição de valores da qual emergira a decisão que faz o objeto deste agravo fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, ante a composição concertada pelas partes, nos termos do artigo 487, inc. III, do estatuto processual. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, notadamente porque o almejado pelo agravante fora suplantado pela sentença que, diante do acordo formulado, homologando-o, extinguira a ação principal. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator